Tribunal: TJBA
Processo: 8160882-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160882-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO

EMENTA:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação revisional de contrato de financiamento bancário. Empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor. Juros remuneratórios. Abusividade configurada pela discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN. Revisão contratual. Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de origem que
julgou improcedente o pedido revisional
formulado em ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, na qual se pleiteava a
revisão das cláusulas contratuais
de contrato de
empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor
, sob a alegação de
abusividade na taxa de juros remuneratórios
e nos
encargos incidentes sobre a liquidação antecipada do contrato
.

2. O contrato objeto da demanda foi celebrado em
agosto de 2022
, com
taxa de juros de 4,22% ao mês e 65,42% ao ano
, enquanto a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
para operações de crédito da mesma natureza, no mesmo período, correspondia a
2,90% ao mês e 40,99% ao ano
.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia recursal consiste em saber:
i)
se os juros remuneratórios praticados no contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor são abusivos
, em razão de sua discrepância em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; e ii)
se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

III. Razões de decidir

4.
A revisão contratual é admitida nas hipóteses em que se verifica a existência de
cláusulas nulas ou abusivas
, conforme previsão dos arts. 6º, V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável, nesses casos, a alegação de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

5. Conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do STJ
, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários
. Todavia, nos termos da
Súmula 381/STJ
, o reconhecimento da abusividade deve restringir-se às cláusulas impugnadas pela parte.

6. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo)
, firmou entendimento de que: a) as instituições financeiras
não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto 22.626/33)
;
b) a
fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade
;
c) a
revisão judicial
é cabível apenas
quando comprovada a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado
, evidenciando
vantagem exagerada ao fornecedor
(art. 51, § 1º, CDC).

7. No caso em apreço, restou demonstrado que a
taxa de juros aplicada (65,42% ao ano)
é
substancialmente superior à média de mercado (40,99% ao ano)
para operações de mesma natureza, segundo os dados oficiais do Banco Central do Brasil (série 20748 – crédito pessoal total com garantia), o que
configura abusividade
.

8. Reconhecida a abusividade,
impõe-se a revisão do contrato
com o
recalculo das prestações
segundo a taxa média divulgada pelo BACEN no mês da contratação, bem como a
restituição dos valores pagos indevidamente
.

9. No que tange à forma da restituição, a
Corte Especial do STJ
, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, fixou a tese de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da demonstração de má-fé
, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva”. Assim, cabível a
devolução em dobro
dos valores cobrados a maior.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e provido.

Reforma-se a sentença para determinar:
a) a
revisão do contrato
, com o
recalculo das parcelas
à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (série 20748) na data da contratação, inclusive no que tange às parcelas liquidadas antecipadamente;

b) a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês
, a contar de cada desconto indevido,
autorizada a compensação
;
c) a condenação do Banco Apelado ao
pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
15% sobre o valor da causa
.

Dispositivos legais relevantes
:
CF/1988, art. 192; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula 648. STJ, Súmulas 297, 381 e 382; REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.